Tribunal: TJBA
Processo: 8007482-89.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007482-89.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WANDERSON DANTAS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 244 DO CPP. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Wanderson Dantas da Conceição, em razão de seu inconformismo com o teor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de porte de arma com numeração suprimida, previsto no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:
(i)
verificar se houve fundada suspeita à abordagem policial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os elementos constantes dos autos demonstram que a abordagem policial realizada no acusado foi baseada apenas em impressões subjetivas, quando ele estava em via pública ao lado de um veículo, portando uma pochete, onde se encontrava uma arma de fogo. Todavia, não restou comprovada a atitude suspeita que deu ensejo a abordagem dos agentes.

4.

Não houve investigação prévia, tampouco indicativo de indícios de posse de objetos ilícitos, violando o art. 244 do CPP, que exige fundada suspeita e referibilidade da diligência às suas finalidades legais.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que informações genéricas, impressões subjetivas ou atitudes consideradas “suspeitas” não satisfazem os requisitos legais para busca pessoal ou veicular. Precedentes demonstram que, na ausência de elementos objetivos mínimos, a diligência é nula, e as provas obtidas são ilícitas (RHC n. 158.580/BA; AgRg no HC n. 939.245/BA; AgRg no HC n. 845.954/MG).

6. Reconhecida a nulidade da abordagem policial, com a consequente declaração de ilicitude das provas obtidas, absolvendo o acusado por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento:
“1
.
Ausência de demonstração da fundada suspeita a ensejar a abordagem policial”; “2. A jurisprudência pátria exige que a diligência policial seja pautada em elementos concretos e objetivos, não bastando impressões subjetivas ou classificações genéricas de comportamento como “suspeito” ou “nervoso”.

Dispositivos relevantes citados
: art. 244 do CPP, art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no HC n. 845.954/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, J. 20/8/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8007482
-89.2023.8.05.0146
,
oriundos da Comarca de Juazeiro, na qual figura como Apelante
Wanderson Dantas da Conceição
e, como Apelado, o
Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em

conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,